Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-14.2021.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. PROPRIEDADE. COISA MÓVEL. COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. TRADIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. PRIVILEGIAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA.
1. Encontrando-se o automóvel registrado em nome do executado e não subsistindo nenhum óbice à sua alienação na época da consumação do negócio, notadamente bloqueio anotado nos assentamentos pertinentes ao seu registro no órgão de trânsito, a compra e venda que o tivera como objeto reveste-se da presunção de boa-fé inerente a todos os negócios jurídicos, ensejando que seja privilegiada e resguardada a intangibilidade do negócio, assegurando-se ao adquirente a posse e propriedade do veículo quando evidenciado que a disposição e a tradição se aperfeiçoaram anteriormente à constrição.
2. O simples fato de o negócio ter sido consumado no transcurso da fase de cumprimento de sentença que é manejada em desfavor do antigo proprietário não é suficiente para desqualificar a boa-fé do adquirente, pois, inexistindo qualquer óbice ao aperfeiçoamento da compra e venda e tendo adotado as cautelas exigíveis para o tipo de transação, a desqualificação dessa presunção reclama comprovação de que transacionara com o intuito de frustrar a execução promovida em desfavor do vendedor.
3. De acordo com o impregnado na praxe dos negócios que envolvem veículos automotores, o adquirente, antes de consumar a compra, perquire somente se o automóvel está registrado em nome do alienante e se não pende sobre ele nenhum óbice apto a conspurcar ou obstar a transação ou impedir a transmissão do registro do veículo para o seu nome, não sendo passível de lhe ser exigido, como pressuposto para o reconhecimento de que contratara de boa-fé, que tivesse averiguado os assentamentos pertinentes ao vendedor de forma a aferir que não pendia contra ele nenhum débito ou ação passíveis de interferir na legitimidade do negócio.
4. O provimento do recurso, implicando o acolhimento integral do pedido, determina a inversão dos ônus de sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e provida. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Sentença reformada. Unânime.